Tribunal: TJMT
Processo: 1045246-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045246-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TARCISIO DE MORAES JARDIM FILHO - CPF: 177.282.151-91 (APELANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR QUE REALIZOU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONCESSÃO DE VALOR A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SEM CONSENTIMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – DESCONTO EM CONTA – NEGATIVAÇÃO DO NOME – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO – CONTRATO NÃO APRESENTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO COM VALORES CONCEDIDOS AO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O banco não apresentou qualquer relação contratual de empréstimo vinculada à negativação. Não há justificativa para o depósito do valor na conta do consumidor, que contratou apenas serviço de cartão de crédito. O art. 39, III, do CDC estabelece que “
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...] enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”.

2- O nome do consumidor foi negativado sem se comprovar a lícita origem da dívida, bem como teve valores descontados em sua conta, referente ao contrato impugnado, de modo que tem direito de compensação por dano moral.

3
- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

4- O apelante requer a aplicação do art. 39, parágrafo único, do CDC, que estabelece que “
Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento
”. Entretanto, tal prática, no caso em questão, configuraria enriquecimento ilícito ao consumidor, que usufruiu do empréstimo inquestionavelmente depositado em sua conta.

5- Deve haver devida compensação do montante recebido pelo consumidor a título de empréstimo quando do cumprimento de sentença.

6- A restituição dos valores descontados em conta do consumidor deve se dar na forma simples, considerando que não se comprovou a má-fé da instituição financeira, que concedeu o valor do empréstimo em conta.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1045246-32.2019.8.11.0041

APELANTE: TARCISIO DE MORAES JARDIM FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCISIO DE MORAES JARDIM FILHO
contra sentença proferida em autos de Ação Anulatória de Débitos c.c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1045246-32.2019.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra o
BANCO BMG AS
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 128036535).

O apelante diz que, “
a fim de conferir a origem real deste débito, pugnou administrativamente ao Banco uma cópia do contrato (id. No 24756312475634) e ante sua negativa, ingressou com Ação de Exibição de Documento (Id no 24756303 e 312), sendo determinado ao Banco a apresentação do contrato a que se referia a negativação, tendo a Recorrida apresentado instrumento completamente diverso, pois identificado sob o número 45544051 (Id. No 24756339), se tratando o mesmo de um Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, com o agravante de que nele figurava uma assinatura que não correspondia com a do Apelante
”.

Afirma que “
em nenhum momento pactuou qualquer empréstimo, tampouco realizou saques pelo cartão, sendo evidência disso o fato do Apelado não ter comprovado que o Recorrente havia solicitado saque via cartão ou efetuado saques por meio dele, se resumindo a apresentar um comprovante de depósito via TED na conta do Suplicante
”.

Defende que “
uma relação jurídica de tal natureza, se estamos falando de um contrato de mútuo bancário, não se ignora também que essa relação deve se sujeitar aos critérios da Lei Consumerista, pois, tal como também reconhecido em sentença, a relação é de consumo, logo, falhou o r. julgador de piso ao negligenciar o imperativo previsto no Art. 52 do CDC que exige normas claras e precisas que devem ser disponibilizadas ao consumidor
”.

Expõe que “
a sentença não merece prosperar, pois ignorou o fato de que não houve prova alguma de contratação, não podendo ser considerado prova o fato do banco, sem ser solicitado, depositar créditos na conta do Recorrente, haja vista se tratar de prática abusiva, considera ilícita em nosso ordenamento
”.

Em suma, requer “
a-) Seja reforma da sentença e reconhecida a nulidade do Contrato imposto ao Apelante e por corolário, seja determinada a restituição de todos os valores pagos pelo Apelante, bem como seja reformada a sentença a fim de reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Recorrida, condenando-a ao pagamento de Danos Morais consoante o pugnado na exordial. a.a) Por conseguinte, requer seja provida Apelação no sentido de determinar à Apelada que se abstenha de promover novos descontos relativos a obrigação não pactuada. b-) Ad argumentantum tantum, na eventualidade remota do Tribunal não comungar da pertinência do pedido de reforma contido na alínea “a”, pugna-se pela reforma da sentença, afastando entendimento nela sufragado para que seja estipulado os critérios contratuais postulados pelo Recorrente, ou, que seja normatizado segundo o prudente arbítrio deste Tribunal, sempre observando as regras do Direito Posto aplicáveis à espécie
” (id. 128036537).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 128036540).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCISIO DE MORAES JARDIM FILHO
contra sentença proferida em autos de Ação Anulatória de Débitos c.c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1045246-32.2019.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra o
BANCO BMG AS
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 128036535).

Em que pese o decido em primeiro grau, entendo que a questão deve ter outra solução.

Desde a inicial, o autor/apelante destaca que
CONTRATOU
SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, e não de empréstimo.

O banco apresentou contrato de adesão à cartão de crédito, tão somente, sem qualquer consentimento quanto à eventual empréstimo (id. 128036496).

A adesão a cartão de crédito nunca foi negada pelo consumidor.

O que o autor impugnou foi o recebimento de valores em sua conta a título de empréstimo sem contratação, que resultou em descontos e, por fim, a negativação do seu nome.

O banco não apresentou o contrato que originou a negativação em R$ 6.708,52 (seis mil e setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos – id. 128036488), qual seja o contrato mencionado pelo SERASA, no 6038758, incluído no sistema em 28/12/2018.

Os TED’s apresentados pelo banco (id. 128036512) apenas infirmam o já dito pela parte autora na inicial, de que “
fora depositado no mês de julho de 2016 dois valores via TED, um de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) na data de 04/07/2016 e outro na quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) na data de 14/07/2016 , totalizando o valor de R$ 5890,00 (cinco mil oitocentos e noventa reais), sendo que logo após esse fato iniciou-se descontos em seu salário, os quais vinham discriminados com a seguinte rubrica: “AMORT. CARTÃO CRÉDITO – BMG” tendo inicio tal desconto no mesmo mês em que se verificou tais TEDs, ou seja, em julho de 2016 com valor inicial de R$ 233,91 (duzentos e trinta e três reais e noventa e um centavos
)” (id. 128036483).

As faturas que apresentou, além de estranhamente constarem valores que sempre estão na casa dos R$ 6.000,00, não descriminam qualquer compra pelo consumidor (id. 128036517), o que reafirma sua alegação de que nunca recebeu cartão de crédito. Certamente que, se tivesse recebido e utilizado, as compras seriam consignadas, como comumente se registra.

Infirmo que
o banco não apresentou qualquer relação contratual de empréstimo vinculada à negativação
em R$ 6.708,52 (seis mil e setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos – id. 128036488), qual seja o contrato mencionado pelo SERASA, no 6038758, incluído no sistema em 28/12/2018.

Não há justificativa para o depósito do valor na conta do consumidor, que contratou apenas serviço de cartão de crédito.

O art. 39, III, do CDC estabelece que “
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...] enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PACTUAÇÃO DE MÚTUO INCONTROVERSA. DEBATE QUE SE RESTRINGE À MODALIDADE EFETIVAMENTE CONTRATADA. ANÁLISE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE EM OBSERVÂNCIA À VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. CONTRATO QUE NÃO APRESENTA TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DE ACORDO COM O ART. 21 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS 28/2008. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SIMILITUDE ENTRE A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. APOSENTADO QUE PROCUROU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FORNECIMENTO DE PRODUTO DIVERSO
E MENOS VANTAJOSO. CONDUTA ABUSIVA. DICÇÃO DO ART. 39, I, III E IV, DO CDC. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETORNO DAS PARTES À CONJUNTURA ANTERIOR. DEVOLUÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DO VALOR DISPONIBILIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR PARTE DO BANCO NA FORMA SIMPLES. MEDIDA NECESSÁRIA A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. ILICITUDE DOS DÉBITOS. VERBA ALIMENTAR. MINORAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL QUE NÃO SE COADUNAM COM O CONCEITO DE MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO PROVIDO
.” (TJSC, Apelação n. 5003380-62.2020.8.24.0175, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Torres Marques, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 19-04-2022).

Sabe-se que, em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da relação, o ônus probatório quanto à sua existência recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumido que permite a imposição de ônus desvinculado de qualquer contrato.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a existência de contratação de empréstimo mediante documento oficial, verbal ou escrito, que teria originado o direito à cobrança, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida, pois não comprova que o contrato foi firmado pelo apelado e que as transações foram por ele realizada de maneira consciente.

O nome do consumidor foi negativado sem se comprovar a lícita origem da dívida, bem como teve valores descontados em sua conta, referente ao contrato impugnado, de modo que tem direito de compensação por dano moral.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/12/2019.).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Os juros devem incidir do evento danoso, em 1% ao mês, e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

O apelante requer, ainda, a aplicação do art. 39, parágrafo único, do CDC, que estabelece que “
Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento
”.

Entretanto, tal prática, no caso em questão, configuraria enriquecimento ilícito ao consumidor, que usufruiu do empréstimo inquestionavelmente depositado em sua conta.

Assim, deve haver devida compensação do montante recebido por ele quando do cumprimento de sentença.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO.

RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. AÇÃO

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

PORTABILIDADE DE DÍVIDA PROMETIDA PARA EFEITO DE DÍVIDA ANTERIOR.

EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO QUITADO. CONTINUIDADE DE DESCONTOS E NOVA CONTRATAÇÃO ALHEIA A VONTADE DO CONSUMIDOR. RESTIUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMETE ARBITRADO.

Aplicam-se as normas de proteção e defesa do Código do Consumidor, dada a relação jurídica travada entre as partes, em virtude da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2o), fornecedor (art. 3o, caput) e serviço (art. 3o, § 2o), contidos na Lei 8.078/90. O que se depreende da narrativa das partes e das provas dos autos é que à parte autora fora oferecida proposta, para efeito de quitação do empréstimo já existente, pelo correspondente bancário, que teria relatado vantagens, em virtude de juros mais baixos. A Sabemi, por força de normatização da Susep, incluiu a autora como sua participante e que abriria a possibilidade de conceder o contrato de

assistência

financeira, assim como o fez, mas sem que autora tivesse prévio conhecimento do conteúdo (direito de informar-se) do contrato do mutuante(dever de informar). Isso se percebe claramente com as reclamações e emails acostadas á inicial , bem assim com o formulário de proposta inicial preenchido perante a AMR. A

autora

também impugnou

ainda os

contratos

por

não os

ter

pactuado com a Sabemi, a ponto de requerer produção de prova pericial grafotécnica,

mas indeferido pelo juízo. Levada em apreço a hipossuficiência do consumidor e ainda a inobservância dos arts. 52 e incisos e 54, §§3o e 4o, em atenção ao direito básico previsto no art. 6o, III, bem como os arts. 46 e 47, todos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), verifica-se que o consumidor foi induzido em erro, por falta de informação adequada (informação-conteúdo) a respeito do conteúdo precípuo do contrato de natureza mista. Quem tem que provar, sem maiores dificuldades, a existência do contrato que justifique a retenção em seu patrimônio das verbas recebidas da autora era o réu. Parte-se da premissa de que a responsabilidade da ré pelos danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva pelo defeito na prestação do serviço, respondendo o fornecedor independentemente da comprovação de existência de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC. No que se refere ao dano material resultante de valores realizados em valores fora do padrão de empréstimo consignado, contrato sem manifestação de vontade seria contrato inexistente, que na nossa sistemática do negócio jurídico equivale a contrato nulo e tal nulidade pode ser reconhecida de oficio, considerando não só que estabelece o artigo 168 paragrafo único do CC/02, sendo prática abusiva nos termos do art. 39 do CDC . Assim, uma vez presentes os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC, por constituir

prática abusiva da instituição financeira oferecer produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor, consiste em erro injustificável a motivar a restituição na forma dobrada. O dano moral exsurge inegável, seja em razão da supressão de parte relevante dos rendimentos da autora, seja em razão da negativa do réu em solucionar administrativamente a questão.

Não pode ser considerada mero aborrecimento a situação fática ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo.

O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa, impondo o arbitramento de valor indenizatório justo e adequado ao caso, no valor de R$6.000,00 , arcando a ré ainda com os ônus da sucumbência.
Por fim, cumpre destacar que, a apesar de

a autora não ter solicitado tal empréstimo, ela recebeu o valor creditado em sua conta

e para que não caracterize enriquecimento ilícito da autora, pode tal valor ser compensado em fase de liquidação de sentença.
Desprovimento dos recursos
” (0043363-98.2015.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des (a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL- Julgamento: 21/10/2020).

A restituição dos valores descontados em conta do consumidor deve se dar na forma simples, considerando que não se comprovou a má-fé da instituição financeira, que concedeu o valor do empréstimo em conta.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso da parte autora, julgo parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial e:

a) determino a baixa do gravame inserido pela requerida referente ao valor de
R$ 6.708,52 (seis mil e setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos);

b) reconheço a inexistência de relação contratual de empréstimo entre as partes;

c) condeno a requerida em compensação por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento;

d) condeno a requerida no ressarcimento na forma simples de eventual valor descontado na conta do consumidor referente ao empréstimo, a ser aferido em liquidação de sentença;

e) determino a compensação com o valor efetivamente recebido pelo consumidor em sua conta a título de empréstimo, a ser aferido em liquidação de sentença;

f) condeno
a parte requerida nas custas, despesas e honorários, em 20% do valor da condenação, em aplicação ao art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022